Tribunal: TJMT
Processo: 1002121-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002121-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (ADVOGADO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ARC CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 30.125.213/0001-00 (AGRAVANTE), EDIFICIO VICTORIA RESIDENCE - CNPJ: 45.381.398/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AFRONTA AO ARTIGO 334 DO CPC NÃO CONFIGURADA – CONCILIAÇÃO E/OU ACORDO QUE PODEM SER PROCEDIDOS EM QUALQUER MOMENTO PROCESSUAL - PEDIDO LIMINAR DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 300 DO CPC – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS (PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DEMORA) – DESCABIMENTO DE ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DE RITOS POIS NÃO SE TRATA DE CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS – INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS
381 a 383 DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

É despicienda a fundamentação de
desnecessidade de manifestação acerca da realização da audiência de conciliação, pois em qualquer momento do processo as partes podem requisitar a audiência, visando a composição.

É plausível o deferimento do pedido liminar para a produção de prova pericial nos autos de ação de indenização, quando cumpridos os requisitos do artigo 300 do CPC, destacando-se a inaplicabilidade dos artigos
381 a 383 DO CPC, pois o caso não comporta pedido cautelar de produção antecipada de provas; mas sim ação ordinária com pedido liminar de produção de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido de efeito ativo
,
interposto por
ARC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1029453-14.2023.8.11.0041
, aviada por
EDIFICIO VICTORIA RESIDENCE
,
deferiu
o pedido de produção antecipada de provas, para determinar a realização de perícia, consistente na vistoria in
loco, a fim de apurar o estado geral do imóvel, (ii) os problemas de construção existentes;
(iii) os reparos necessários, e (iv) o custo das medidas reparadoras, considerando as características e componentes que foram e deverão ser novamente empregados na obra; nomeou a empresa NOCTUA PERITAS para a realização da perícia de engenharia; deferiu a liberação de 50% dos honorários periciais para o início dos trabalhos, ficando o restante a ser liberado depois de prestados os esclarecimentos; e, por fim, determinou a citação da requerida, bem como sua intimação para apresentar contestação.

Em síntese, a Agravante, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, alega que “(...)
O agravado, na origem, demandou uma ação cautelar de produção antecipada de prova c.c obrigação de fazer c.c indenização por danos morais em face ao ora agravado”; que “(...) O juízo ao receber a petição inicial, deferiu a liminar de produção antecipada de provas e no mesmo ato determinou a citação da agravante para apresentação de contestação, antes mesmo da conclusão do laudo pericial e, mais, não designou a audiência obrigatória do Art. 334 do CPP”.

Argumenta que “(...) A ação sequer deveria ter sido recebida em seu nascedouro, haja vista a incompatibilidade de ritos entre a produção antecipada de provas e o rito comum, bem como não deveria ter sido aberto prazo para a contestação em momento anterior à conclusão do laudo pericial e a designação da audiência de conciliação, razão qual, a decisão interlocutória pode ser atacada pode meio deste agravo de instrumento”.

Assevera que os pedidos de produção antecipada de provas c/c procedimento comum não são compatíveis; que “(...) Em razão das mudanças surgidas acerca da Ação de Produção Antecipada de Provas, com a entrada em vigor da lei 13.105/2015 - Novo Código de Processo Civil, a Produção Antecipada de Provas deixou de ser uma ação cautelar, passando a se tornar uma ação autônoma”; que “(...) Além disso, o requisito da urgência está previsto somente no inciso I do art. 381 do CPC, nos demais incisos não há o requisito da urgência, atualmente a produção antecipada de provas, tem finalidade consultiva, visa a aferição da viabilidade do pleito principal ou mesmo a solução através de autocomposição, ou outro método consensual de solução de conflito”.

Sustenta que “(...) A produção antecipada de provas está inserida no capítulo XII, seção II, entre os artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil de 2015”; e que “(...) deve ser utilizada, apenas, quando o processo onde serão discutidos os fatos probandos ainda não estiver em andamento, pois, caso o processo já esteja em curso, deve ser aplicado o art. 139, VI do CPC, que confere ao juiz o poder de alterar a ordem de produção dos meios de prova no processo em andamento”.

Diz que “(...) O procedimento da antecipação de prova pode ser sumário e contencioso. E deve ser iniciado por uma petição inicial comumente utilizada em processos em fase de conhecimento por exemplo, com os requisitos do art. 319, do CPC”; que “(...) Na petição inicial, a parte deverá apresentar quais as razões que justificam a necessidade da antecipação da prova, indicando em qual hipótese se enquadra o pedido, sendo que as hipóteses estão previstas nos incisos I, II e III do 381, do CPC. É essencial que se demonstre a necessidade de se produzir antecipadamente certa prova, seja em razão do perigo de se tornar impossível ou muito difícil sua produção, seja para evitar futuro litígio ou ainda, para auxiliar na autocomposição. Conforme art. 382, "caput", do CPC: "Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair".

Aponta que “(...) A sentença proferida na ação autônoma de produção antecipada de provas é apenas homologatória, ou seja, se refere apenas ao reconhecimento da eficácia dos elementos colididos, para produzir efeitos inerentes à condição de prova judicial”; que “(...) O magistrado não se manifestará acerca do mérito, da inocorrência ou não de algum fato, bem como, também não se pronunciará sobre as possíveis consequências jurídicas a respeito da prova produzida, conforme disposto no § 2o do art. 382, do CPC”; que “(...) Após a sentença homologatória, os autos da antecipação da prova permanecerão em cartório durante um mês, para extração de cópias e certidões pelos interessados, conforme art. 383. Findo esse prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida para adoção das providências que entender pertinentes, de acordo com o parágrafo único do supracitado dispositivo”.

Frisa que “(...) por meio de tutela de urgência, o agravado pleiteou a produção antecipada de provas – perícia técnica para identificar se os danos no edifício são de responsabilidade da construtora, ou não –, todavia, também formulou pedidos pelo rito de procedimento comum ordinário”; todavia, o processo de produção antecipada de provas prevista no artigo 381 e seguintes do CPC possui rito processual próprio e incompatível com o rito do procedimento comum ordinário.

Destaca que “(...) findo a ação de produção antecipada de provas, o juiz prolatará decisão homologatória, e não satisfativa, bem como não analisará o mérito da ação, e não abrirá prazo para o requerido contestar a ação, ao passo que no procedimento comum o juiz decidirá sobre o mérito e o requerido, deverá ser citado e intimado para apresentar contestação após a produção da prova prévia e depois da sessão de conciliação”; que “(...) uma vez que a petição inicial pretende em uma única ação, dois ritos que se mostram incompatíveis entre si, a extinção da demanda para que o agravado conserte os pedidos e o faça no momento certo, era medida que se impunha no momento de receber a inicial”; que “(...) O caminho natural das coisas é que haja primeiro a distribuição de ação de exibição de documentos, após a produção antecipada de provas, e com tudo instruído, a distribuição da ação principal, para que o requerido possa exercer a sua ampla defesa e contestar as provas produzidas, garantindo, pois, o exercício do contraditório e ampla defesa, e mais, o devido processo legal”; que “(...) Uma vez que houve, pois, incompatibilidade entre os ritos, a ação no seu nascedouro deveria ter sido extinta sem resolução de mérito, oportunizando, então, que o agravado distribua a competente ação autônoma da forma correta como determina a lei”.

Requer que a decisão seja declarada nula, sendo julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, com a condenação da agravada em custas processuais e ônus de sucumbência na base de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Afirma que “(...) É vontade do legislador que a manifestação do requerente quanto à realização da audiência de conciliação ou de mediação deve ser feita na petição inicial (art. 319, VII, do CPC/15)”; que não se verificou o cumprimento do mencionado artigo, o que demanda determinação de emenda a inicial; “(...) Entretanto, ao receber a petição inicial, a decisão objurgada deixou de observar os requisitos preenchidos do Art. 319 do CPC, no que concerne ao inciso VII, e passou a decidir sobre a tutela de urgência e determinou a citação da requerida para apresentar contestação no prazo de 15 dias”.

Diz que houve claro “error in procedendo”, que “(...) o certo não era receber a inicial, mas, sim, determinar a emenda à inicial para ouvir a requerente sobre seu interesse sobre a audiência de conciliação do art. 334 do CPC”.

Pede a extinção do feito ou a sua anulação total, “(...) para que seja determinada a emenda à inicial para ouvir o interesse da requerente sobre a audiência que diz o Art. 334 do CPC e, somente depois de oportunizar a emenda, seja designada audiência de conciliação e depois do ato solene a abertura de prazo para contestação”. E caso se entenda que

“(...) a ausência de manifestação sobre o inciso VII do Art. 319 do CPC não acarreta necessidade de emenda à inicial, essa ausência deve ser considerado consentimento tácito com a consecução do aludido ato processual”; que “(...) Esse entendimento decorre da redação dos §§ 4o e 5o do artigo 334 do estatuto processual cível, que, aí sim, exige prévia declaração da parte litigante de que não tem interesse na realização da audiência de conciliação ou de mediação”.

Afirma que “(...) A audiência somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. (CPC , art. 334 , caput e § 4o)”; que “(...) Somente a recusa expressa de ambas as partes impedirá a realização da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015”.

Salienta que “(...) que a decisão inicial determinou a citação da requerida já com ordenamento para apresentação de contestação direta no prazo de 15 dias, o que vai de encontro com o art. 335, I do CPC, antes mesmo do laudo pericial de produção antecipada de provas ficar pronto. Se a audiência de conciliação é obrigatória, deveria ser observado o rito processual e ser garantido o direito das partes quanto o Art. 334 e 335 do CPC. Vale dizer que não pode o juízo a quo determinar quando se abrirá o prazo para a contestação, já que o termo inicial vem da própria lei. E, a lei determina que recebida a inicial é obrigatória a designação de audiência de conciliação e, mais, a lei determina que somente será aberto o prazo para contestação para após a última sessão de conciliação realizada nos autos”.

Requer “(...) Seja concedido o efeito ativo ao presente recurso de agravo de instrumento para o fim de determinar o sobrestamento do andamento do processo na origem, alternativamente, se suspenda os efeitos da decisão agravada até ulterior de mérito, no que concerne a apresentação de contestação no prazo de 15 dias após a citação”. (...) No mérito, seja confirmada a liminar e seja provido o agravo de instrumento para o fim de aplicar o efeito translativo e julgar extinta a ação na origem sem resolução de mérito com a condenação em custas e ônus sucumbenciais na base de 15% sobre o valor da causa; (v) Alternativamente, seja dado parcial provimento ao agravo de instrumento para anular parcialmente a decisão agravada e determinar que seja designada audiência de conciliação e seja aberto o prazo para o final da conciliação ou após a apresentação do laudo pericial, o que ocorrer por último”.

O pleito liminar foi deferido, suspendendo-se a ação, até o julgamento de mérito do agravo.

Foram ofertadas contrarrazões ao agravo, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1029453-14.2023.8.11.0041
, aviada por
EDIFICIO VICTORIA RESIDENCE
, em face de
ARC CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI,
deferiu
o pedido de produção antecipada de provas, para determinar a realização de perícia, consistente na vistoria in
loco, a fim de apurar o estado geral do imóvel, (ii) os problemas de construção existentes;
(iii) os reparos necessários, e (iv) o custo das medidas reparadoras, considerando as características e componentes que foram e deverão ser novamente empregados na obra; nomeou a empresa NOCTUA PERITAS para a realização da perícia de engenharia; deferiu a liberação de 50% dos honorários periciais para o início dos trabalhos, ficando o restante a ser liberado depois de prestados os esclarecimentos; e, por fim, determinou a citação da requerida, bem como sua intimação para apresentar contestação.

Repiso a fundamentação pela
desnecessidade de manifestação acerca da realização da audiência de conciliação, primeiro porque em qualquer momento processual qualquer das partes pode requisitar tal audiência, e até mesmo propor acordo; não havendo falar em nulidade por ausência de tratativas acerca da audiência de conciliação.

Portanto, não há afronta ao disposto no artigo 334 do CPC.

Feita essa observação, após a instrução deste agravo, com a apresentação das contrarrazões, bem como informações do Juízo “a quo”, posiciono-me, no mérito, pela manutenção da decisão agravada.

É que, efetivamente, não se trata de produção antecipada de provas, não se aplicando os
artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil de 2015.

O caso é de Ação de Indenização com pedido liminar para que seja efetivada a prova pericial, o que, convenhamos, é muito diferente.

Diga-se que o julgado correspondente à ementa colacionada quando da apreciação do pleito liminar recursal refere-se à antecipação de prova, ficando asseverada a incompatibilidade com o rito comum; todavia, repita-se, não é esse o caso; aqui se busca na ação de indenização o deferimento liminar para que a prova pericial seja produzida, o que é perfeitamente viável.

A propósito já me manifestei em julgado anterior nesta Câmara Cível (destaquei):

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ação de obrigação de fazer, c/c liminar de antecipação de prova c/c danos materiais – VÍCIOS CONSTRUTIVOS DEMOSNTRADOS – LAUDO PERICIAL – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Agravado logrou êxito em preencher os requisitos presentes no art. 300, caput e §3o do Código de Processo Civil, necessários para o deferimento da tutela de urgência. A probabilidade do direito do agravado está alicerçada no fato de que comprou que imóvel, recebido em maio de 2021, apresenta diversas avarias, conforme se depreende das fotos e da perícia técnica juntada aos autos. (TJMT – Primeira Câmara Cível – Agravo de Instrumento n. 1022669-81.2022.8.11.0000 -

Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – julgado em 11/04/2023 – publicado em 14/04/2023)”

Assim, malgrado as alegações recursais, em havendo o preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar pelo Juízo singular, há que ser mantida a decisão concessiva, pois ficou comprovada a necessidade da urgência da medida, ainda que a Magistrada “a quo” tenha se referido ao termo produção antecipada de provas, não existe pretensão cautelar; mas sim de deferimento de pleito, nos termos do artigo 300 do CPC, dentro do curso da ação indenizatória.

Vejamos um trecho da decisão recorrida:

“(...)
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, identifico a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente pelos documentos trazidos na inicial de cujo teor denota-se,
prima facie
, que, aparentemente, o edifício autor teria sido entregue com diversos problemas que ainda persistem e que possuem risco de agravamento, razão pela qual necessária se faz a realização de perícia técnica para apurar se os defeitos constituem vício construtivo ou de falta de manutenção”. (negritei)

Diante do exposto,
REVOGO
a decisão liminar recursal, e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024